Tribunal: STF
Processo: AI 858531
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. O prequestionamento da matéria constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    4. O recurso de agravo, previsto no artigo 544 do CPC, é inadmissível contra decisão que, nos termos do artigo 543-B do CPC, aplica a sistemática da repercussão geral ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    5. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal, decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 676.478 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/5/2013, e ARE 715.175, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/5/2013. 



    6. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    7. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONSUMAÇÃO. EVASÃO DE DIVISAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. A consunção quando as ações desenvolvem-se dentro de única linha causal para o intento final (o fator final, conforme Zaffaroni), nele esgotando seu potencial ofensivo. 2. A circulação, em contas bancárias de titularidade de ‘laranjas’ no Brasil, de recursos provenientes do clandestino desempenho da atividade de instituição financeira consubstancia, por si só, ocultação de dinheiro proveniente de anterior crime contra o Sistema Financeiro Nacional, sem que necessariamente inserida em sua linha causal a evasão ilícita da moeda. 3. Mesmo na ocultação de valores no exterior, não se pode falar na consumação do delito de evasão de divisas pelo de lavagem de dinheiro, pois autônoma a ofensa ao equilíbrio financeiro, às reservas cambiais nacionais e à própria higidez de todo o Sistema Financeiro Nacional – bens que são protegidos pela Lei nº 7.492/86 -, além de evidente o intento de remessa e manutenção no estrangeiro de expressivos recursos financeiros à margem da fiscalização e controle pelos órgãos oficiais”.



    8. Agravo regimental DESPROVIDO.